Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701017-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Réu Rodrigo Bresler Antonello em face da r. decisão (ID 54917487, pág. 101) que, nos autos da Ação Monitória movida por Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à parte Autora. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a matéria objeto de impugnação não está abarcada no art. 1.015 do CPC/15, uma vez que foi aviado em face de decisão que, ao indeferir a impugnação do recorrente, manteve a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida à Autora/Agravada. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, INCISO V, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.015, inciso V do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão pela qual for rejeitado pedido de gratuidade da justiça ou pela qual for acolhido o pedido de sua revogação; não está incluída no rol do citado dispositivo legal a hipótese de deferimento do benefício. 2. Hipótese em que a gratuidade de justiça foi deferida em sede de decisão de especificação de provas; a parte contrária poderia "oferecer impugnação ( ) por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso" (art. 100, CPC). Não agravo de instrumento. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1649430, 07324241920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, suposto prejuízo à parte Agravante poderá ser objeto de Apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator